Tribunal: TJPA
Processo: 0008454-28.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008454-28.2016.8.14.0006

APELANTE: DEYVISON DA SILVA CORDOVIL, ALEX SANDRO DA SILVA E SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DE PENA, APLICAÇÃO DE FIGURA PRIVILEGIADA E DETRAÇÃO PENAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou os apelantes pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. As defesas pleiteiam: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redução da pena; (iii) aplicação de medidas restritivas de direito; (iv) aplicação da figura privilegiada do art. 155, §2º, do CP; e (v) detração penal. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça opinam pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as provas são insuficientes para a condenação; (ii) se as penas aplicadas devem ser reduzidas; (iii) se são cabíveis medidas restritivas de direito; (iv) se a figura privilegiada do art. 155, §2º, do CP é aplicável; e (v) se cabe a detração penal no âmbito do julgamento de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas dos autos, especialmente o reconhecimento dos apelantes pela vítima e o seu relato detalhado da cena criminosa, corroborado pela prisão em flagrante dos réus trajando o uniforme roubado, são suficientes para sustentar a condenação.

4. As dosimetrias das penas são irretocáveis, tendo sido observados corretamente os ditames da lei e da jurisprudência.

5. A substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito é incabível em razão da pena superior a 4 (quatro) anos e do emprego de grave ameaça.

6. A figura privilegiada do art. 155, §2º, do CP não é aplicável ao delito de roubo, cuja grave ameaça restou sobejamente comprovada

7. A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelações criminais improvidas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 155, §2º, 157, §2º, II; CPP, arts. 226, 387, §2º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Tema Repetitivo nº 1110; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0029469-95.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 13/11/2018; TJPA, Apelação Penal nº 0000361-32.2018.8.14.0095, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Deyvison da Silva Cordovil e Alex Sandro da Silva e Silva Junior, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (cf. páginas 1-9 do ID 11695496).

Nas razões recursais, a defesa de Alex Sandro da Silva e Silva Junior requer: (a) a absolvição do apelante; (b) a redução da pena para 4 (quatro) anos de reclusão e a substituição por restritivas de direito
(cf. ID 16165146)
. Já a defesa de Deyvison da Silva Cordovil pede: (a) a absolvição do apelante; (b) a detração; (c) aplicação da “privilegiadora prevista no tocante a coisa ser de pequeno valor, e que foi recuperada, visto, uma vez que resta configurado” (SIC); (d) a redução da pena; (e) a “aplicação da pena restritiva de direitos aplicada de maneira adequada aos termos da lei” (cf. páginas 1-8 do ID 11695498).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento das apelações (cf. páginas 1-10 do ID I11695502, bem como ID 16075357).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

16270238).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

As apelações são adequadas e tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

As defesas requerem a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos,
constato haver termo de reconhecimento realizado pela vítima, o qual, embora não tenha seguido à risca as determinações da Resolução n. 584/2022, do CNJ, que sequer havia sido editada à época, sendo certo que sua aplicação deve incidir somente aos procedimentos posteriores à sua vigência (cf. STJ, AgRg no HC 666340/MS, Rel. Min. Azulay Neto, j. 13/03/2023), observou a contento os ditames do artigo 226 do CPP, motivo por que o considero válido.

Além disso, não se pode ignorar a convicção ferrenha do ofendido ao declarar em audiência que os apelantes são os autores do delito, descrevendo detalhadamente a cena criminosa na qual esses lhe despojaram pessoalmente de seu pertence
(cf. ID’s 11695459 / 11695468).
Vejamos a síntese do seu depoimento
consignada na r. sentença (cf. página 2 do ID 11695496):

(...) que não quer que os réus vejam o seu rosto; que aconteceu na esquina da sua casa, na parada de ônibus; que estava saindo para o trabalho por volta de 06h da manhã e fui para a parada; que sou cabo da aeronáutica; que estava na parada com umas 7 pessoas; que quando se deparou chegou 2 rapazes de moto; que um ficou por trás de mim e o outro já me pegou pelo pescoço; que os 2 ficaram na moto; que o garupa da moto que me pegou pelo pescoço e colocou uma faca no meu pescoço; que me mandou passar a mochila e me chamou de VAGABUNDO; QUE SE EU NÃO PASSASSE A MOCHILA, ELE IA ME MATAR; que dava para sentir a faca aqui (apontou para o pescoço); que ele puxou a mochila e foi embora; que eu fiquei na parada; que era uma mochila preta e tinha todo o meu uniforme completo da aeronáutica; que estavam de cara limpa; que vi os dois; que saíram na rua de casa e fiquei no meio da rua desnorteado; ... que corri e entrei no ônibus ... que fui na delegacia do ICUI e fiz a ocorrência; ... que foi numa quarta-feira; que dois/três dias depois eu entrei de férias; que duas semanas de férias me ligam do quartel; ... que me ligaram da assessoria jurídica do quartel e me falaram para ir na delegacia que estavam usando a minha farda para assaltar; que fui na delegacia ... que a guarnição chega com os 2 rapazes presos; que eles estavam usando a farda para assaltar; ... que eles assaltaram um senhor com a minha farda; ... que reconheci a farda; que tinha o meu nome de guerra; que usavam o meu uniforme completo; ... que o que tava usando a farda era o que colocou a faca no meu pescoço; que o vi; que tava na sala com o delegado quando os dois passaram; que não tinha como não reconhecer; que não tem como esquecer.

Corrobora o relato da vítima, e pesa contra os réus, o fato de que um deles utilizava o uniforme da aeronáutica roubado quando ambos foram presos em flagrante cometendo outro delito, havendo a informação de que praticaram diversos assaltos se valendo da vestimenta.
Ressalto que o c. STJ já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e é corroborada por outros elementos do processo, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024
).

Ademais, não há razões que levem a crer que o ofendido possuía qualquer interesse em incriminar os réus falsamente ou que sua vontade tenha sido influenciada por motivo alheio à busca pela verdade, não se vislumbrando nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade do seu relato, sendo suficiente
à
formação de um juízo positivo da culpa dos apelantes, a despeito da negativa de autoria destes (cf. ID’ 11695474 / 11695485). Assim, não há que se cogitar a absolvição por insuficiência de provas.

Pleito indeferido.

Prosseguindo, vejo que as dosimetrias das penas dos apelantes são irretocáveis.

Vejamos: na primeira fase, foi negativado para cada um dos apelantes apenas o vetor das circunstâncias do crime em face do emprego de arma branca no delito, por conta da
novatio legis in mellius
promovida pela Lei n. 13.654/2018, que fez com que essa circunstância não configurasse causa de aumento do roubo à época. O procedimento foi realizado em consonância com o Tema Repetitivo nº 1110 do c. STJ. Na segunda fase, foi corretamente aplicada a atenuante da menoridade relativa a ambos, observando-se, ainda o teor da Súmula 231 e do Tema repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF, que vedam a redução da pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal. Por fim, na terceira fase, foi escorreitamente aplicada a causa de aumento pelo concurso de pessoas no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Portanto, não há o que reduzir nas reprimendas, razão pela qual indefiro os pedidos formulados pelas defesas nesse sentido.

Tampouco devem prosperar os pleitos de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, eis que além daquelas serem superiores a quatro anos, a benesse não é cabível em delitos cometidos com grave ameaça, como é o caso do roubo (cf. artigo 44 do CP).

Quanto ao pedido de aplicação da figura privilegiada prevista no artigo 155, §2º, do CP, formulado pela defesa de Deyvison, o indefiro, posto ser inaplicável ao crime de roubo, não havendo que se falar sequer em desclassificação, já que está devidamente comprovada a grave ameaça exercida contra a vítima.

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, também o indefiro, posto não competir ao e. Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do d. juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento aos recursos.

É o voto.

Belém, 07/03/2025